Tribunal: TJBA
Processo: 0547324-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547324-18.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SONIA MARIA ANDRADE DA SILVA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.

JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado, possibilitando a revisão de cláusulas abusivas em contratos bancários.

2
.
Verificou-se que
a “Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”, séries 20749 e 25471, na data da celebração da avença em discussão (
06/10/2014
)
foi
de
2,07
% ao mês e
27,84
% ao ano, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de
1,80
% ao mês e
23,83
% ao ano,
não configurando abusividade. A cobrança de comissão de permanência é permitida, desde que observados os limites estabelecidos pela jurisprudência, inclusive a Súmula 294 do STJ.

3
.
É possível a capitalização mensal de juros quando há previsão contratual expressa, sendo esta prática compatível com a legislação aplicável às instituições financeiras, conforme jurisprudência do STJ.

4
.
Diante da ausência de abusividade na taxa de juros e demais encargos contratualmente pactuados, a sentença de improcedência proferida pelo MM. Juízo de origem foi mantida, não havendo elementos que justifiquem a revisão dos encargos financeiros.

5
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0547324-18.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
SONIA MARIA ANDRADE DA SILVA
e
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora